Tribunal: TJMT
Processo: 1002070-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002070-92.2020.8.11.0000
RECORRENTE(S): ORIENTE EXPRESS SERVIÇOS LTDA.
RECORRIDO(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 55026499) interposto por ORIENTE EXPRESS SERVIÇOS LTDA., com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 52510988):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO QUE ENSEJA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS APENAS EM FAVOR DO EXECUTADO/IMPUGNANTE – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo de forma parcial, enseja o pagamento dos honorários advocatícios única e exclusivamente em benefício da parte impugnante.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002070-92.2020.8.11.0000. RELATOR DES. DIRCEU DOS SANTOS. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 29/07/2020. Publicado em 03/08/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
A parte Recorrente sustenta que o acórdão violou os artigos 85, § 1o e 86, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que houve o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, motivo pelo qual deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, determinando-se o rateio dos honorários advocatícios, “ficando a parte exequente/recorrente, vencida na maior parte, responsável pelo pagamento do percentual de 70% (setenta por cento) e a parte recorrida pelo pagamento de 30% (trinta por cento).” (id. 55026499 – p. 15).
Efeito suspensivo indeferido no id. 56543464.
Recurso tempestivo (id. 55054966) e isento do preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 56473963).
Contrarrazões no id. 60159460.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade aos artigos 85, § 1o e 86, ambos do Código de Processo Civil, a Recorrente alega que houve o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, motivo pelo qual deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, determinando-se o rateio dos honorários advocatícios.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 52510991):
“Adianto que merece amparo a pretensão, para ser afastada a sucumbência recíproca das partes.
No presente caso, a decisão recorrida acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o alegado excesso de execução e, ainda, declarou cumprida a obrigação pela satisfação do débito decorrente da liberação do valor depositado em juízo, que atinge o quantum debeatur.
Assim, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo de forma parcial, enseja o pagamento dos honorários advocatícios única e exclusivamente em benefício da parte impugnante.” (g.n.)
Assim, rever a conclusão do Tribunal de Origem, de modo a reconhecer a sucumbência recíproca e determinar o rateio dos honorários advocatícios demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. (...) 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como a verificação da existência de sucumbência mínima ou recíproca, encontram óbice na Súmula 7/STJ, por revolver matéria eminentemente fática. Precedentes. (...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1442456/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)” (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII